Tribunal: TJMT
Processo: 0007486-81.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007486-81.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), COPTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.420.595/0001-22 (APELADO), MARIA DO CARMO RIBEIRO - CPF: 317.811.361-49 (APELADO), DANIELA NOTHEN DA COSTA - CPF: 689.094.891-20 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (APELADO), ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 545.414.921-72 (APELADO), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. A condenação em honorários sucumbenciais deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observados os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC.

3.
Quantum
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0007486-81.2010.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelas partes executadas
COPTEC COMÉRCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME
,
DANIELA NOTHEN DA COSTA
e

ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA
,
julgando extinto o executivo fiscal.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais em favor das partes executadas, reduzidos pela metade, em razão do Estado de Mato Grosso ter reconhecido a procedência do pedido (CPC, art. 90, §4o).

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. Assevera que o Estado não opôs resistência à pretensão da parte devedora, pugnando pela extinção da execução fiscal quanto à CDA cancelada, motivo pelo qual almeja que seja dispensado do pagamento.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões nos Ids. 128079831 e 127631596, pugnando pelo não provimento do apelo e, consequentemente, pela majoração dos honorários em grau de recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0007486-81.2010.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelas partes executadas
COPTEC COMÉRCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME
,
DANIELA NOTHEN DA COSTA
e

ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA
,

julgando extinto o executivo fiscal.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais em favor das partes executadas, reduzidos pela metade, em razão do Estado de Mato Grosso ter reconhecido a procedência do pedido (CPC, art. 90, §4o).

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal n. 0007486-81.2010.8.11.0041, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

As partes executadas, ora apeladas, opuseram exceção de pré-executividade, pugnando pela declaração de nulidade da CDA exequenda e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Intimado a se manifestar quanto à exceção de pré-executividade, a parte apelante requereu a extinção do referido executivo fiscal, considerando o cancelamento administrativo do crédito exequendo (Ids. 125456164 e

125456165).

Nesses termos, em razão do reconhecimento da procedência do pedido, a execução fiscal foi extinta pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá (MT). Infere-se ainda que houve a condenação da parte exequente/excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (Id. 125973447):

“[...]

Posto isso, diante do requerimento da parte exequente,
HOMOLOGO
o pedido de desistência e, consequentemente,
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26
da LEF
.

Deixo de condenar no pagamento de custas.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da excipiente COPTEC COMÉRCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME e ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA, que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal
”.

No caso, a parte recorrente interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de que
não opôs resistência à pretensão da parte devedora,
motivo pelo qual almeja que seja dispensada do pagamento.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de pré-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, DJe de 5.5.2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelante somente peticionou informando o cancelamento da CDA, bem como pugnou pela extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelos executados, por meio de exceção de pré-executividade.

Ademais, entendo que o percentual fixado pela sentença –
no mínimo legal
– atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, ocasião em que o exequente/apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade conforme determinado pela sentença e consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ, AgInt no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019, DJe 25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de pré-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de pré-executividade.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023, Publicado no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de Pré-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4o, do CPC”.

(N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023, Publicado no DJE 13.12.2023)

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, por escalonamento, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor da causa atualizado, devendo ser reduzido pela metade, conforme fixado em sentença e nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024